Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-44.2019.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000226-44.2019.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRELINA LIMA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DE MELO NERY

APELADO: JAIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEIDIVALDO DE ALMEIDA SACRAMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Andrelina Lima de Oliveira Santos contra sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n. 8000226-44.2019.8.05.0176, ajuizada por Jairo dos Santos perante a Vara Cível da Comarca de Nazaré/BA, que decretou o divórcio do casal com fundamento em revelia da parte ré, indeferiu o pedido de alteração de nome e deixou de apreciar os pedidos de partilha de bens e alimentos. A apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ter apresentado contestação tempestiva, e requer a anulação do decisum com retorno dos autos à origem para apreciação da defesa apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada pela parte ré foi tempestiva e, em consequência, se houve decretação indevida de revelia; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de análise dos pedidos formulados na contestação, notadamente partilha de bens e alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão cartorária lavrada pela Direção da Secretaria da Vara de origem atesta que a contestação e os documentos foram apresentados em 02/09/2019, dentro do prazo legal iniciado em 13/08/2019, data da audiência de conciliação, conforme art. 335, I, do CPC, sendo o dia 16/08/2019 feriado municipal.

A decretação de revelia fundada na inexistência de contestação afronta a realidade processual dos autos e constitui cerceamento de defesa, uma vez que a peça de defesa foi protocolizada em tempo hábil e contém pedidos expressos de partilha de bens e alimentos.

Nos termos do art. 10 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão surpresa, sem oportunizar às partes manifestação sobre os elementos considerados no julgamento, o que se verifica na espécie, diante da ausência de análise dos pedidos da defesa.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a nulidade de sentença proferida com base em revelia indevida, especialmente quando comprovada a tempestividade da contestação e a existência de requerimentos relevantes não apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação tempestiva da contestação afasta os efeitos da revelia, sendo nula a sentença que presume a veracidade dos fatos por ausência de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

A constatação de cerceamento de defesa por decretação indevida de revelia impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A certidão cartorária que atesta a tempestividade da defesa possui fé pública e constitui prova inequívoca da regularidade do ato processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 335, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ApCiv n. 8001715-88.2021.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 09.10.2025; TJ-SC, AC n. 2006.024100-6, Rel. Des. Cesar Abreu, j. 17.07.2009; STJ, REsp n. 2126117/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000226-44.2019.8.05.0176
, em que figuram como
apelante ANDRELINA LIMA DE OLIVEIRA SANTOS e como apelada JAIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador,
datado
e assinado
eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02